Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. O pedido liminar já foi apreciado e indeferido em sede de plantão judiciário (ID 45761254). Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403